Tribunal: TJMT
Processo: 1048419-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048419-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSE CELSO LIMA - CPF: 776.499.821-49 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
A
gravo de instrumento.
Gratuidade da Justiça.
Pessoa física. Conjunto fático-probatório que não
se coaduna

com
a insuficiência econômica declarada. Presunção afastada. Ausência de provas de cunho econômico-financeiro. Indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo
Interno
interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado
pelo agravante por verificar a presença de indícios incompatíveis com a hipossuficiência econômica declarada nos autos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JOSÉ CELSO LIMA

contra
a

decisão

que, nos
autos do Recurso de
Agravo de
Instrumento

no
1048419-80.2025.8.11.0000
,
ori
ginário da
ação de Busca e Apreensão (Proc. n
o
1017271-28.2025.8.11.0040) ajuizada
em face

do
agravante por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.,

indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
formulado
pelo executado/agravante
(
cf. Id. no
341856356
).

O

agravante
i
nsiste em qu
e faz jus
à concessão da gratuidade da justiça
, pois,
segundo argumenta,
a concessão do benefício
depende unicamente
d
e declaração de
hipossuficiência
econômica
,
a qual, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção de veracidade, e
não
da comprovação de um
estado de miserabilidade,
sendo que a

“
simples dúvida do
julgador
ou
a
ausência de documentos que ele pr
ó
prio exigiu em
prazo
exíguo não são suficientes, por si s
ó, para anular a
presunção
legal
, exceto se houver nos
a
utos elementos concretos que
atestem

a

capacidade

financeira
”, o que não corresponde à presente hipótese, tendo em vista que, diversamente do que consta da decisão, “a
mer
a

titularidade
ou posse de um bem
financiado
,
especialmente
um veículo de
trabalho
(
caminhão
, no
caso
), não se
traduz

automaticamente
em
solvência

financeira
”, sobretudo ao se observar que a presente demanda decorre justamente do
inadimplemento
do dito contrato de financiamento,
o que, por si s
ó, “é
um forte indício de
dificuldade

financeira
,
e nã
o
de riquez
a”.

Alega
, ainda, que
a “
decisão
agravada
incorreu em
flagrante

cerceamento
de
defesa
e desrespeito
a
o devido processo
legal

a
o
rejeitar
o pedido de
dil
ação
de
prazo
” à apresentação de documentação comprobatória da situação de hipossuficiência economia, porque, a seu ver, “e
ssa

negativa

é

desarrazoada
”,
na medida em que,
“
q
u
a
ndo o
patrono

informa

ao

Juí
z
o

a

dificuldade

operacional

para
obter documentos do cliente em curto
espaço
de tempo
(...)
, o dever do Juízo, em
observância a
o princípio do
acesso
à
justiça
(
a
rt. 5o, XXXV, CF) e
cooperação
(
a
rt. 6o
,
CPC),
é

pautar-se

pel
a

razoabilidade
e
elasticidade
”, especialmente no caso em que há enorme d
espropor
ção entre a s
anção
processual
e o
r
isco de
sobrevir d
ano
i
rreparável
à parte.

P
ede
, pois,

o

exercício do
juízo de
retratação
,
ou
, então,
o
provimento
d
este
agravo interno
,
a fim de que seja
deferido o pedido

de concessão do
benefício da
AJG

(cf. Id. no
342733369
).

O
agravad
o

não
ofert
ou
contrarrazões
(cf.

Id. no
345102369
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, o agravo interno não traz fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão estabelecida na decisão ora hostilizada, não contendo argumento novo acerca da efetiva
incapacidade
financeira
da parte
agravante
, a ponto de não dispor de recursos para o recolhimento do preparo,
ou da
presença de motivo juridicamente idôneo para que fosse desconsiderado e alargado o prazo estabelecido à juntada
documentação com aptidão de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, nada, enfim,
diverso d
aquilo
que já
foi

analisado
e sopesado na exposição decisória,
isto é, nada que
constitua crítica juridicamente
relevante e
apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição
,
transcrevo, abaixo, os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de AJG formulado pelo autor/agravante:

“
O art. 98, caput, do CPC prevê que
‘
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
’
, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que
‘
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
’
.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos

(
‘
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
’
).

Portanto, se a condição financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida quanto à credibilidade da hipossuficiência econômica, o juiz pode e deve desconsiderar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária da parte de que dela necessita.

No caso, embora afirme que não possui condições econômicas para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, o réu/agravante não fez prova mínima nesse sentido, não instruindo o processo com qualquer documento de cunho econômico-financeira, inclusive mesmo após lhe ter sido oportunizado suprir essa falta, nos moldes do previsto no art. 99, § 2o, do CPC, já que, no prazo assinalado, limitou-se a requer a prorrogação do prazo por mais 30

dias para atender o comando judicial, o que, para além de não encontrar respaldo na lei processual, mostra-se absolutamente incabível, na medida em que não veio aos autos documentação mínima a respeito da condição financeira do interessado e a alegada dificuldade externada pelo advogado subscritor para localizar a parte não se reveste de motivo dotado de consistência e relevância jurídica.

Logo, como o próprio objeto da lide já é motivo suficiente para afastar a presunção de veracidade, diante da existência de dúvida objetiva acerca da efetiva condição econômica do agravante, a única conclusão a que se pode chegar é a de permanece uma incógnita o seu real poder financeiro, o que, a meu ver, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.
”

Reafirmo,
primeiramente
,
a
premissa decisória
básica
de que a
declaração formal de
pobreza da parte
só
pode
ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma c
ircunstância objetiva comprometa
a veracidade da afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e,
assim
, digna de total
credibilidade, e o julgador não disp
o
nha de fundadas razões para indeferir o pedido,
nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo CPC/2015. Conclusão que é respaldada e ganha ainda mais força em razão do disposto no art.
5o,
inciso
LXXIV, da C
F que expressamente
exige prova da “
insuficiência de recursos”.

Reafirmo,
igualmente
,
o entendimento de que

opróprio objeto da lide já é motivo suficiente para afastar a presunção de veracidade
da declaração de pobreza prestada nos autos, na medida em que, por meio da CCB
que ampara a pretensão deduzida na origem, verifica-se que o réu/agravante assumiu a obrigação de pagar mensalmente a parcela de
R$ 3.061,7
3 (cf. Id. no
214951043
dos autos de origem), sendo que, por mais de um ano, veio quitando regularmente as prestações
(cf. Id. no
214951045

dos autos de origem)
, o que, portanto, sinaliza a existência de habitual e sólida fonte de renda, inclusive em quantia suficiente para suportar parcela em valor significativo, ressaindo daí a
dúvida objetiva acerca da efetiva condição econômica do agravante
apta a afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e justificar a exigência judicial de que o interessado faça prova de que
efetivamente

se enquadra no perfil daqueles verdadeiramente
necessita
dos
desse tipo de cobertura
por não dispor da
quota mínima de recursos financeiros
preciso
para custear os respectivos encargos de um processo judicial
, inclusive porque a simples inadimplência contratual não pressupõe e nem permite alcançar automática conclusão da superveniência de ruína econômica do devedor
.

E, quanto a isso,
exame deste instrumento recursal mostra que o agravante sequer o instruiu com a mera declaração de hipossuficiência financeira, n
ão
tendo se preocupado em trazer a
o
processo

“
qualquer documento de cunho econômico-financeira, inclusive mesmo após lhe ter sido oportunizado suprir essa falta, nos moldes do previsto no art. 99, § 2o, do CPC
,
já que, no prazo assinalado,
limitou-se a requer a prorrogação do prazo por mais 30 dias para atender o comando judicial
”.

O

pedido de dilação de prazo fundado na alegada dificuldade do advogado em entrar em contato com a parte do processo merece pronta rejeição,
primeiro, porque
,
uma vez
que a providência consistia na juntada de documentos pessoais e de fácil acesso ao titular,
os quais, aliás, já deveriam ter vindo aos autos com a interposição recursal por consistirem em prova mínima do direito almejado,
o prazo de 5 dias úteis
se mostra perfeitamente razoável e suficiente à adoção das diligencias necessárias à prática do ato, sendo, por isso mesmo, o
ordinariamente
estabelecido para o cumprimento da faculdade processual; segundo, porque a lei processual não autoriza a alteração e dilação de prazos processuais só porque assim determinada parte quer e requer, sendo que, ainda que
se admitisse a medida com base em norma principiológica,
a simples alegação de problemas
na
comunicação entre o procurador e o seu cliente
não
pode ser tido como justo impedimento para a prática do ato no prazo assinalado, isto é, não é
motivo dotado de consistência e relevância jurídica
a justificar a inobservância do prazo originalmente fixado.

Ratifico,
portanto
,
a conclusão de que,
“
diante da existência de dúvida objetiva acerca da efetiva condição econômica do agravante, a única conclusão a que se pode chegar é a de permanece uma incógnita o seu real poder financeiro, o que, a meu ver, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado
”.

Essa é
a unívoca jurisprudência desta
eg
. Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED no 0000678-
52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019,
Publicado
no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
AgInt
no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In
casu
, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no
1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto,
nego provimento a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026